Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-30.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000842-30.2018.8.07.0017 RECORRENTE: HANNA PRYSCYLLA BEZERRA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. DEMONSTRADO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO OBJETO. NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Não há que se falar em absolvição quando resta comprovado que a ré agiu imbuída do dolo de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio alheio e consciente da ilicitude da conduta. II - Inviável o reconhecimento de crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, quando o acervo probatório demonstra que a falsidade somente foi verificada após a conferência dos dados da nota fiscal em site existente para esse fim. III - A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara a necessidade de maior censura da conduta criminosa. IV - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Havendo excesso, impõe-se o redimensionamento da pena. VI - Para o reconhecimento da confissão espontânea, faz-se necessário que o réu admita a prática do fato criminoso que lhe é imputado. Incabível a aplicação dessa atenuante quando o acusado nega circunstância elementar imprescindível à configuração do crime. VII - A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Verificado que o crime de estelionato muito se aproximou da sua consumação, deve ser mantida a fração no patamar de 1/3 (um terço). VIII - Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário, porém, realizada análise negativa da culpabilidade e dos antecedentes, deve ser fixado o regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável apenas em relação ao quantum, a teor do disposto no art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP. IX - A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. X - Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 17 do Código Penal, argumentando que a conduta praticada encerra crime impossível, pois não havia qualquer condição fática do documento falso apresentado perante os policiais se passar como verdadeiro; c) artigos 14 e 59, ambos do Código Penal, afirmando que as frações relativas à tentativa, bem como quanto às circunstâncias judiciais, foram sopesadas de modo desproporcionalmente negativo; d) artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, aduzindo que contribuiu com a formação do convencimento do juízo sobre os fatos, razão pela qual, ainda que admitindo parcialmente a conduta praticada em juízo, deve obter os benefícios da confissão espontânea; e) artigo 33, §§ 2o e 3o, bem como 44, ambos do Código Penal, apontando patente contradição entre a fixação da pena-base e a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, uma vez que a maior parte das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “A análise da suposta violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no sentido de que não há provas testemunhais ou materiais aptas a embasar o decreto condenatório, demanda aprofundado revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (AgRg no AREsp 1480028/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/9/2019). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante à tese de crime impossível e suposta ofensa ao artigo 17 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o documento não continha traços de falsidade flagrantes, capazes de serem identificados imediatamente por um policial no momento de sua entrega” (ID 13494993 – pág. 15), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, assim caminha a firme jurisprudência do STJ: “rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição do acusado pela ocorrência do crime impossível, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado desrespeito aos artigos 14 e 59, ambos do Código Penal. Isso porque é pacífico na Corte Superior o entendimento de que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). No mesmo sentido: “o acolhimento da pretensão voltada ao afastamento da circunstância legal dependeria de revolvimento fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente.” (AgRg no REsp 1820289/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto ao artigo 14 do Código Penal e a fração de pena afeta à tentativa, verifico que a turma julgadora consignou, com base nas provas coligidas nos autos, que a recorrente “praticou todos os atos de execução que estavam ao seu alcance” (ID 13494993 - Pág. 27). Desse modo, “Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1321942/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/8/2019) De igual modo, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à suposta afronta ao artigo 65 do Código Penal, pois depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “além de a apelante ter refutado a autoria do delito que lhe foi atribuído, o d. Magistrado não utilizou suas declarações para fundamentar a condenação” (ID 13494993 - Pág. 25). A recorrente, por sua vez, defende o exato oposto, afirmando que confessou parcialmente sua conduta delitiva e que o magistrado sentenciante fez uso de sua confissão para fundamentar a sentença condenatória. Desse modo, “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1539153/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, não merece trânsito o recurso especial quanto à irresignação relativa ao regime inicial de cumprimento de pena e o suposto malferimento dos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência pacífica da Corte Superior: “Cabível regime inicial mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, § 3o, do CP” (AgRg no REsp 1815230/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009